Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733170-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A QUALIFICAR O DELITO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO RÉU. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado 2. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. 4. Quando a confissão do réu, o depoimento das vítimas e as provas documentais juntadas aos autos deixam evidente a ocorrência do rompimento de obstáculo, não há que se falar em afastamento da qualificadora. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, do Código Penal e 158 do CPP, insurgindo-se contra a aplicação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no caso em exame, ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia do local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, do Código Penal e 158 do CPP, porquanto “embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção” (AgRg no HC n. 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “tal conjunto probatório, portanto, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas” (ID Num. 51113015 - Pág. 7) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017